Tribunal: TJDFT
Processo: 0732206-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732206-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MAICON DE OLIVEIRA SABINO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal ajuizada por MAICON DE OLIVEIRA SABINO, com pedido de liminar para que seja imediatamente suspenso o efeito da condenação proferida na Apelação Criminal n. 2013.05.1.003883-3 pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Infere-se da peça inicial que o autor pretende sejam observadas as contradições apresentadas no depoimento de algumas testemunhas; seja declarada a nulidade absoluta do reconhecimento de pessoa, por ofensa aos arts. 227 e 228 do CPP; e seja revista a dosimetria da pena. Com efeito, não há previsão legal para a concessão de liminar em sede de revisão criminal, sendo a medida admitida pela jurisprudência em casos excepcionais e dentro do escopo dos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal. A liminar requerida com base em violação a texto expresso de lei ou à evidência dos autos ou circunstância que autorize a diminuição especial da pena (art. 621, I e III, do CPP), como no caso dos autos, somente se justifica “quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada” (AgRg na RvCr 5.560/DF, Min. Félix Fischer, DJe de 02/03/2021). E o exame perfunctório da vasta documentação colacionada à inicial não evidencia, de pronto, a fumaça do bom direito a ensejar a concessão da liminar in limine litis, sendo necessária melhor incursão na prova. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2024 19:27:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator